Tribunal: TJMT
Processo: 1028872-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240/STJ. REQUISITO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a ação de execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o, do CPC, em razão do suposto abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias. O banco sustentou, em síntese, que não houve inércia, que foi devidamente intimado e que a extinção, por abandono, sem requerimento do réu, viola a Súmula 240 do STJ. Requereu a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa apto a justificar a extinção do processo com base no art. 485, III, §1o, do CPC; (ii) estabelecer se, na hipótese de processo com relação processual formada, a extinção por abandono depende de prévio requerimento do réu, conforme previsto no art. 485, §6o, do CPC e na Súmula 240 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, sob pena de extinção sem resolução do mérito.
Uma vez formada a relação processual, é imprescindível o requerimento expresso do réu para a extinção do feito por abandono, conforme dispõe o art. 485, §6o, do CPC e a Súmula 240 do STJ.
A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça confirma a impossibilidade de extinção do processo por abandono da causa sem o requerimento do réu, quando este já foi citado e se aperfeiçoou a relação processual.
No caso concreto, embora o autor tenha sido intimado para diligenciar nos autos e tenha apresentado petição idêntica à anterior, restou configurada a ausência do pressuposto legal essencial para extinção: o requerimento do réu, o que impõe a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa exige, além da intimação pessoal do autor, o requerimento expresso do réu, quando já formada a relação processual, nos termos do art. 485, §6o, do CPC.
A ausência de requerimento do réu impede a extinção do feito com base em abandono da causa, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1o e §6o; art. 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na ExeMS n. 9.682/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJMT, N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024; TJMT, N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028872-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BOSQUE CAR SERVICOS EIRELI ME - ME - CNPJ: 10.864.418/0001-09 (APELADO), ELIEZER ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 001.599.781-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240/STJ. REQUISITO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a ação de
execução
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o, do CPC, em razão do suposto abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias. O banco sustentou, em síntese, que não houve inércia, que foi devidamente intimado e que a extinção, por abandono, sem requerimento do réu, viola a Súmula 240 do STJ. Requereu a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa apto a justificar a extinção do processo com base no art. 485, III, §1o, do CPC; (
ii
) estabelecer se, na hipótese de processo com relação processual formada, a extinção por abandono depende de prévio requerimento do réu, conforme previsto no art. 485, §6o, do CPC e na Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Uma vez formada a relação processual, é imprescindível o requerimento expresso do réu para a extinção do feito por abandono, conforme dispõe o art. 485, §6o, do CPC e a Súmula 240 do STJ.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça confirma a impossibilidade de extinção do processo por abandono da causa sem o requerimento do réu, quando este já foi citado e se aperfeiçoou a relação processual.

No caso concreto, embora o autor tenha sido intimado para diligenciar nos autos e tenha apresentado petição idêntica à anterior, restou configurada a ausência do pressuposto legal essencial para extinção: o requerimento do réu, o que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, além da intimação pessoal do autor, o requerimento expresso do réu, quando já formada a relação processual, nos termos do art. 485, §6o, do CPC.

A ausência de requerimento do réu impede a extinção do feito com base em abandono da causa, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III, §1o e §6o; art. 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
na
ExeMS
n. 9.682/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2024,
DJe
28.05.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.626.560/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.09.2020,
DJe
01.10.2020; TJMT, N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024; TJMT, N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1028872-38.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO: BOSQUE CAR SERVICOS EIRELI ME - ME, ELIEZER ANTONIO DE ARAUJO
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Banco do Brasil S/A
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que
julgou
extinto o feito, declarando que não há interesse de agir,
na

ação

de embargos de terceiro,
ajuizada
em face de
Bosque
Car
Serviços
Eireli
ME e Eliezer Antônio de Araújo
.
Por conseguinte,
condenou o requerente ao pagamento das
custas
e despesas
processuais
.

Em suas razões recursais (
id 2787354125
), sustenta o apelante, em síntese, que não houve inércia
.

Sustenta que apresentou a mesma petição, indicando endereço
anteriormente fornecido
para busca de bens,
em razão do Oficial de Justiça não ter
diligenciado
na tentativa anterior
.

Pondera que a
extinção da execução depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ e art. 485, §6o do CPC
.

Alega que
não foi intimado pessoalmente nos termos do art. 485, §1o do CPC
.

Argui que
a extinção
é
medida excessivamente rigorosa, ferindo os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade e da cooperação (
arts
. 7o, 8o, 9o e 10 do CPC).

Intimada para contrarrazões
, a
Defensoria Pública atuou como curadora especial dos réus citados por edital e revel, reputando tempestivas as contrarrazões apresentadas

nas quais reiterou a jurisprudência defensiva, deixando de oferecer maiores contrapontos por ausência de contato com os representados

(
id 278735131
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de Recurso de Apelação, previsto nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto
pelo
Banco do Brasil S/A
contra a r. sentença proferida
pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, a qual julgou extint
a a execução
, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil, por não ter o autor promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Na origem, se trata de
Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
banco apelante
em face de
Bosque
Car
Serviços
Eireli
ME e Eliezer Antônio de Araújo
, para cobrança de crédito inadimplido no valor de R$ 352.989,53.

Após o trâmite inicial, este Juízo determinou que o exequente fornecesse o endereço atualizado para localização dos bens penhorados (
id 278735109
)
.

Intimado o credor manejou petição repetida, id 278735112, tendo o Juízo determinado a exclusão da petição e reafirmado a decisão anterior, para o devido andamento do feito.

Contudo, embora intimado para prosseguir com a execução
(id 278735115)
, o credor manteve-se silente (certidão de
id 278735116
).

Assim, uma vez t
ranscorrido o prazo in albis, foi proferida sentença extintiva, nos termos do art. 485, III, §1o do CPC (
id 278735117
).

Extrai-se da sentença que: “
A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE
ou por carta quando não habilitada por Sistema e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo
”.

Pois bem.

Insurge-se o apelante contra a extinção por abandono da causa
.

No tocante ao fornecimento de endereço, constou nos autos que o credor intimado a indicar endereço para busca de bens passíveis de penhora, apresentou petição idêntica à anteriormente juntada, defendeu-se o apelante argumentando que
apresentou a mesma petição,
por conta da ausência de diligências naquele endereço pelo Sr.
Oficial de Justiça
.

Em que pese a tese do apelante, vê-se que o credor não esclareceu isso nos autos, tendo simplesmente permanecido inerte.

Portanto, deve ser rejeitada a tese do apelante e verificada a inércia em promover o andamento do feito.

No que a tange à ausência de intimação pessoal prévia, da mesma forma, não merece prosperar, com efeito, o banco foi regularmente
intimad
o
, pessoalmente, por sistema, como é
de praxe
em processo virtual-PJE
.

Entretanto, merece guarida a premissa de
a
extinção da execução depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ e art. 485, §6o do CPC
.

O
art. 485, §

6o, do CPC, na esteira do enunciado de súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, estabelece um terceiro requisito específico que se aplica às causas em que já houve o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual: oferecida a contestação, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de requerimento expresso do réu.

Neste contexto, considerando a existência de
triangularização
da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, era imprescindível o requerimento do executado, ora apelado, o que não ocorreu.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete 240, assim sumulado:
“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu
.”

Anota-se que o
verbete de súmula n. 240 do STJ somente será afastado quando não houver a citação do réu, o que não é o caso
.

Nesse sentido o direcionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6o, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. 2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, pressuposto imprescindível nos termos da Súmula n. 240/STJ. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
nos
EDcl
na
ExeMS
n. 9.682/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024,
DJe
de 28/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Enunciado 240 da Súmula do STJ)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.626.560/TO, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 28-9-2020,
DJe
de 1o.10.2020).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO (SÚMULA 240 DO STJ) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (
AgRg
no
AREsp
415.017/SC).
(TJMT - N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – RÉU CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O §1o do art. 485 do CPC/2015, diz que a extinção do processo por abandono, hipótese prevista no inciso III do mesmo artigo, exige intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
observando-se, ainda, quando formada a triangulação processual, o disposto na Súmula 240/STJ diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.
(TJMT - N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – ERROR IN PROCEDENDO – ARTIGO 485, §6o, DO CPC – SÚMULA N. 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença extintiva da ação, por abandono da causa, quando verificado que, tendo sido formada a relação processual, não houve requerimento do réu nesse sentido, em inobservância ao disposto no art. 485, §6o, do CPC e da Súmula n. 240, do STJ.
(TJMT - N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024).

Logo, diante da falta de requerimento do executado, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025